Tribunal: TJDFT
Processo: 0711499-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0711499-21.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CLAUDIA MARIA DE SOUZA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração (ID Num. 20907311, págs. 1/3) opostos pelo Distrito Federal em face da decisão (ID Num. 20344523, págs. 1/2), alegando haver omissão quanto à fixação de honorários recursais. Intime-se a Embargada para, caso queira, apresentar contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.023, § 2o, CPC). Intime-se. Brasília/DF, 2 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator